Tribunal: TJSP
Processo: 1010931-75.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Propriedade Intelectual / Industrial
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Apelação. Ação de rescisão contratual c/c danos materiais. Litígio que se funda em prestação de serviços de informática. Inexistência de discussão acerca da propriedade intelectual ou direitos autorais relativos aos programas de computador. Competência recursal que se define pelo pedido e pela causa de pedir. Incidência da regra inserta no artigo 5o, § 1o, da Resolução

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Apelação. Ação de rescisão contratual c/c danos materiais. Litígio que se funda em prestação de serviços de informática. Inexistência de discussão acerca da propriedade intelectual ou direitos autorais relativos aos programas de computador. Competência recursal que se define pelo pedido e pela causa de pedir. Incidência da regra inserta no artigo 5o, § 1o, da Resolução 623/2013. Competência inserida entre a 11a e a 38a Câmaras de Direito Privado, nos termos do artigo 5o, § 1o, da Resolução 623/2013. Conflito de competência suscitado.